Tribunal: STF
Processo: ARE 1494319
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que negou o pedido de condenação do Distrito Federal a ressarcir despesas realizadas pelo autor em hospital privado, tendo em vista ausência de demonstração do retardo ou da falta do serviço público.



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 1°, III, 5°, 6°, 196 e 200 da mesma Carta, sob o argumento de que o Distrito Federal deve arcar com as despesas realizadas pelo autor em hospital privado ante a ausência de vaga em hospital público.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal rejeitou o pedido de responsabilização do ente público pelo ressarcimento de despesas médico-hospitalares realizadas pelo autor em hospital privado, por entender ausente omissão administrativa. Para tanto, apoiou-se nos seguintes fundamentos:



    9. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado pelos custos das despesas hospitalares, oriundas de hospital privado, quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).



    10. No caso, a decisão que concedeu a antecipação de tutela não determinou a internação imediata, mas a inclusão da recorrente na lista da Central de Regulação de leitos, o que ocorreu em 26/04/2023 às 11h48 (ID 51393887 e 51393900). 



    11. Ademais, o autor/recorrente optou pelo atendimento em hospital da rede privada e, ao constatar a necessidade de internação em leito de UTI, requereu a sua transferência para a rede pública de saúde. Com efeito, admitir a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento dos custos médico-hospitalares ao paciente que se internou espontaneamente na rede privada, configura afronta ao princípio da isonomia, porquanto desrespeita a ordem de prioridade clínica, segundo os critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 



    12. Destarte, a tutela de urgência foi cumprida e não é o caso de responsabilizar o Distrito Federal pelo pagamento de dívidas constituídas em hospital particular, ante a ausência de omissão administrativa (documento 8, pp. 1-2).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e apurar a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade do recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa compreensão, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.431.976 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 20/6/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.089.789 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, DJe 12/4/2018).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator